Tribunal: TJES
Processo: 0000707-29.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000707-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERBERT CAMPOS DUARTE - ES36669, GEAN FRANCESCO RIBEIRO ARAUJO - ES36978

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000707-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERBERT CAMPOS DUARTE - ES36669, GEAN FRANCESCO RIBEIRO ARAUJO - ES36978

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por

EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA,

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
, apenas para redimensionar a pena do apelante.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao afirmar que
não teriam sido analisados todos os argumentos expendidos por sua defesa técnica, com o fim de subsidiar o pedido de fixação da pena-base, no patamar mínimo legal.

O embargante sustenta que o
Acórdão omitiu-se, ao não levar em conta os motivos utilizados para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base, o que acabou servindo de fundamento para afastar a suspensão condicional da pena.

Ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas, de forma expressa, as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

Analisando mais de perto a valoração das circunstâncias judicias, verifico que cinco delas foram valoradas negativamente, assim se manifestando:

A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, contudo, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude.
Desfavorável.

B- Existem antecedentes criminais
do réu
. Desfavorável
.

C-
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, não há nos autos elementos suficientes para sua análise;
Favorável
.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado
diante das provas acostadas aos autos verifico ser dominadora, que pende para a violência em face de vítima do gênero feminino.
Desfavorável
.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto.
Desfavorável
.

F- Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta.
Favorável
.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu.
Desfavorável
.

Observo que o magistrado valorou de modo indevido o comportamento da vítima, valendo-se de fundamentação genérica e inidônea.

Sobre, a valoração negativa do comportamento da vítima, deixo assente que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que "se o ofendido não contribuiu para o cometimento do delito, tal circunstância deve ser tida como neutra, não podendo ser sopesada na dosimetria" (AgRg no REsp n. 1.706.900/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/03/2018).

Dessa maneira, afasto a valoração negativa do comportamento da vítima, razão pela qual passo ao redimensionamento da pena.

Quanto ao crime do art. 129, §9º do CP.

Fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

Nessa vertente, torno definitiva a pena em 06 (seis) meses de detenção.

O Recorrente requer a suspensão da pena na forma do artigo 77 do Código Penal, não vejo como assim proceder considerando as circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis ao Réu.

Dessa forma, não se mostra possível conceder o benefício previsto
no art. 77 do Código Penal, pois não está preenchido o requisito previsto no inciso II do referido artigo
.[...] Grifo nosso.

Clarificando a questão, o inciso II do artigo 77 do Código Penal, dispõe:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

Como supramencionado na transcrição do voto, apenas foi afastada a valoração negativa do comportamento da vítima.

Assenta-se que, por mais que o art. 77 do CP preveja apenas como uma possibilidade a aplicação da suspensão condicional da pena pelo magistrado, trata-se, conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, de um “poder-dever” do magistrado o seu emprego, caso sejam satisfeitos os requisitos para sua concessão (AgRg no HC n. 585.728/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Portanto, ausente o vício alegado pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, restando patente a tentativa da defesa, em modificar entendimento firmado por esta Primeira Câmara Criminal.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.